Tribunal: TJPA
Processo: 0813951-32.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813951-32.2021.8.14.0000

PACIENTE: ALESSANDRO PANTOJA NERI

AUTORIDADE COATORA: JUIZ TITULAR DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR –
ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06.

1)

PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO CONHECIMENTO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA. Decreto prisional não juntado aos autos, sendo que o desconhecimento do real motivo que levou o juízo a
quo
a decretar a prisão preventiva do paciente impossibilita a análise da alegação de ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, face a deficiência instrutória do
mandamus
, ressaltando-se que as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para elidir o decreto preventivo, quando estiverem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar. Inteligência da Súmula nº. 08, deste Egrégio Tribunal.
2)
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR, POR SER O PACIENTE GENITOR DE FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS – MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Não havendo qualquer evidência de que tal pleito tenha sido formulado perante o juízo
a quo
, descabe a esta Corte manifestar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual não conheço do
writ
neste particular.
3)
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA DO PACIENTE – NÃO CONFIGURADO. A alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa do paciente deve ser refutada quando as particularidades do caso justificam a demora na tramitação processual. Na hipótese, vê-se tratar-se de feito complexo, com pluralidade de réus, em número de 06 (seis), representados por defensores distintos, os quais interpuseram diversos pedidos de revogação de suas prisões preventivas, contendo peculiaridades que demandaram maiores diligências, circunstâncias essas que autorizam a maior dilação dos prazos processuais. Ademais, a instauração de conflito de competência entre os juízos de primeiro grau, após a apresentação de resposta pelos réus, ainda que a defesa não tenha concorrido para o aludido incidente, se mostra necessária e indispensável para que os demais atos do processo originário possam ser praticados, já tendo os autos sido encaminhados a este E. TJE/PA em 31/01/2022, próximo passado.
4)

ILEGALIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE REVISÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA, CONFORME ART. 316, § ÚNICO, DO CPP – INOCORRÊNCIA. O descumprimento da obrigação de proceder a revisão periódica da necessidade de manutenção da prisão preventiva trata-se de mera irregularidade, não tendo o condão de per si ensejar a revogação da custódia, sem prejuízo que seja determinado ao juízo inquinado coator que proceda a necessária reapreciação acerca da permanência dos motivos que fundamentaram a restrição à liberdade do paciente, devendo-se ainda apontar que, na hipótese dos autos,

a decisão que suscitou o conflito de competência entre juízos, exarada em 28/01/2022, próximo passado, reavaliou a necessidade da segregação cautelar do paciente.

5)
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA, DENEGADA.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte o
writ
e, nesta, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9ª Sessão do Plenário Virtual, encerrada aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2022.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Beidson Rodrigues Couto em favor de ALESSANDRO PANTOJA NERI, com fundamento nos arts. 5º, LXVIII, da CF e arts. 647 e seguintes, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba.

Narra o impetrante, ter sido o paciente preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos do CP, alegando a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, inexistindo razões à segregação do paciente, inclusive em virtude do mesmo possuir condições pessoais favoráveis,
bem como genitor de filho menor de 12 (doze) anos.

Aduz, por fim, que o órgão julgador não revisou a necessidade de manutenção da prisão preventiva, acarretando a ilegalidade da custódia, bem como

h
aver excesso de prazo à formação da culpa, requerendo a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, para que o paciente possa aguardar em liberdade a instrução processual ou para que seja substituída a sua segregação cautelar por outra medida não restritiva da liberdade.

Os autos vieram-me distribuídos, ocasião em que neguei a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, a qual as prestou às fls. 53 (ID 7429385).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

De início, ressalta-se não ter o impetrante instruído devidamente sua inicial com documento hábil e comprobatório da alegada ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, qual seja, o decreto preventivo,

sendo que o desconhecimento do real motivo que levou o juízo
a quo
a decretá-la impossibilita a análise de tais argumentos, face a deficiência instrutória do
mandamus
.

Nesse sentido,
verbis:

STF:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA.
INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA IMPETRAÇÃO.
MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ANTERIORES AO PERÍODO DEPURADOR. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 150). AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2
. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes.
3. A matéria relativa à consideração, como maus antecedentes, de condenações anteriores ao período depurador de cinco anos de que trata o inciso I do artigo 64 do Código Penal, está pendente de julgamento sob a sistemática da repercussão geral nesta Corte (Tema 150, RE 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso). 4. Enquanto pendente de julgamento o recurso paradigmático, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal firmara jurisprudência no sentido de que a decisão que opta por uma das correntes não se qualifica como ilegal ou abusiva, âmbito normativo destinado à concessão de ‘habeas corpus’ de ofício (HC 132.120 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe-041 de 6.3.2017).5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 138471 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 03-12-2019 PUBLIC 04-12-2019)

Demais disso, o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo,
sendo, inclusive, nesse sentido o entendimento sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
: “
SÚMULA Nº 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar, por ser o paciente genitor de filho menor de 12 (doze) anos, que dele depende exclusivamente para o seu sustento
, observa-se não haver qualquer evidência de que ele tenha formulado aludido pleito perante o juízo
a quo
, descabendo a esta Corte manifestar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual não conheço do
writ
também neste particular.

No que se refere à alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa
do paciente preso em
19 de agosto de 2020
, é cediço que o referido constrangimento somente se caracteriza quando evidenciada desídia por parte do Estado-Juiz, o que não se observa na hipótese, devendo-se ponderar que, das informações prestadas pelo juízo
a quo
, vê-se tratar-se
de feito complexo, com pluralidade de réus, em número de 06 (seis), representados por defensores distintos, os quais interpuseram diversos pedidos de revogação de suas prisões preventivas, circunstâncias essas que autorizam a maior dilação dos prazos processuais, contendo o aludido feito peculiaridades que demandaram maiores diligências.

A par disso,

a autoridade inquinada coatora,

após a apresentação da resposta à acusação pelos réus,
concluiu tratar-se de uma organização criminosa, cuja competência para processar e julgar o feito, em razão da matéria, seria da Vara de Combate às Organizações Criminosas desta Capital, motivo pelo qual, em decisão proferida em
22 de setembro de 2021
, declinou da sua competência, tendo sido os autos encaminhados ao citado juízo da Capital, que, por sua vez, suscitou o conflito de competência supramencionado, em
28 de janeiro de 2022
, já tendo os autos sido encaminhados a este E. TJE/PA em 31/01/2022, próximo passado, consoante consulta à ação penal de origem, sendo certo que ainda que a defesa não tenha concorrido para a instauração do referido incidente processual, o mesmo se mostrou necessário e indispensável para que os demais atos do processo originário possam ser praticados, encontrando-se razoável e proporcional, portanto, eventual alargamento temporal da instrução do feito, diante de tais peculiaridades.

Nesse sentido,
verbis:

STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ANDAMENTO REGULAR. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

3. Na espécie, as instâncias ordinárias lograram demonstrar a necessidade da medida extrema, baseando-se em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta criminosa, sobretudo o modus operandi empregado (o acusado, em concurso e previamente conluiado com outros agentes, consumaram o roubo de um caminhão e de sua carga, avaliada em mais de R$ 200.000, inclusive promovendo a restrição de liberdade do motorista durante toda a noite, além da subtração de dinheiro e do celular da vítima), circunstância que revela a periculosidade e ousadia do paciente e demais envolvidos.

Prisão preventiva justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública. Precedentes.

4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

5. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

6. Eventual retardo na tramitação do feito justifica-se pela complexidade da causa, haja vista a necessidade de instauração de conflito de competência
(fatos delituosos ocorridos em comarcas distintas), o qual já se encontra solucionado.

7. Habeas corpus não conhecido.

(HC 441.063/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018)

TJPR: HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO (ART.
33
E
35
, DA LEI
11.343
/2006) -
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA - REJEIÇÃO - COMPLEXIDADE DO CASO (09 INDICIADOS)
, GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE - 1.310 KM DE MACONHA) -
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AGUARDANDO JULGAMENTO - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO JUIZ - EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO - ORDEM DENEGADA.
(TJPR - 3ª C.Criminal - HCC - 1487329-1 - Almirante Tamandaré - Rel.: João Domingos Kuster Puppi - Unânime - - J. 04.02.2016)

No que se refere ao argumento de ilegalidade da custódia em razão da não observância da determinação de revisão periódica da necessidade de manutenção da prisão preventiva
, deve-se apontar que a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que o prazo estipulado no parágrafo único do art. 316 do CPP não se trata de um prazo peremptório, devendo a mora na revisão da necessidade de manutenção da custódia ser considerada mera irregularidade, insuficiente para, de
per si
, causar a nulidade da prisão, sendo que, na hipótese dos autos,
a decisão que suscitou o conflito de competência, exarada em 28/01/2022, próximo passado, reavaliou a necessidade da segregação cautelar do paciente.

Por todo o exposto, conheço em parte do
writ
e, nesta,
denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2022.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 18/02/2022